Tribunal: STF
Processo: RHC 173226
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. 



    SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – INOCORRÊNCIA. Condução de audiência de instrução e julgamento com rispidez não leva à conclusão, por si só, no sentido da suspeição do julgador, ausente enquadramento no preceito legal – artigo 254 do Código de Processo Penal.